Tribunal: TJBA
Processo: 8020652-18.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020652-18.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARTAO CLIENTE VIDA PRESTACAO DE SERVICOS E COBRANCAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

AGRAVADO: VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
GUSTAVO ALVARENGA DE MIRANDA, MARCELO AZEVEDO PALMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO DE DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGENCIA DO AGRAVADO CONTRA O PLANO DE RECUPERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUPOSTA MÁ FÉ DO ADMINISTRADOR. OCULTAÇÃO DO PATRIMONIO DOS SÓCIOS. SUPOSTA OCORRÊNCIA DE FRAUDE CONTRA CREDORES. INSURGÊNCIA CONTRA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E CONTRA O DESCONTO DE 70% APROVADO. ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE APROVOU POR UNANIMIDADE O PLANO DE RECUPERAÇÃO. DECISÃO SOBERANA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADES. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8051562-30.2019.8.05.0001
.AI
,

em que é agravante
CARTÃO CLIENTE VIDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA - ME
,
e agravado
VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA ESPECIALIZADA SIMPLES LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça